Tribunal: TJDFT
Processo: 0751648-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD. DECURSO DE QUASE 2 (DOIS) ANOS DA ÚLTIMA CONSULTA. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome da devedora por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira da Executada ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. O interregno de tempo de quase 2 (dois) anos entre as pesquisas é circunstância que confere a razoabilidade necessária ao deferimento do pleito de renovação da consulta, com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática da busca (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.